Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE NÃO AFASTADA POR DEPÓSITOS JUDICIAIS NÃO COMUNICADOS AO JUÍZO A QUO. EFETIVO CANCELAMENTO DO PLANO. CONDUTA EM DESACORDO COM A LITERALIDADE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O embargante sustenta a ocorrência de vicissitude estampada no art. 1022, II, do Código de Processo Civil (CPC), alegando que o acórdão primevo deixou de analisar se deve "arcar com o pagamento de multa por não ter comunicado os depósitos no processo, mesmo sem prévia determinação neste sentido, e tendo tal comunicação sido efetuada direto à agravada”. De fato, a pretensão do agravante para alteração do provimento jurisdicional adotado na origem também se fundamentou na argumentação posta nos embargos declaratórios, razão por que elementar a análise do recurso sob tal perspectiva, a fim de expungir quaisquer embaraços acerca da decisão alcançada por este colegiado.

2. Contudo, falece razão ao acolhimento da verve insurgência do embargante, tendo em vista que a sentença determinou que os executados promovessem a continuidade do plano contratado, considerando a impossibilidade de migração da embargada ao novo plano contratado àquela época, ante a premente necessidade de continuidade do tratamento de grave doença que a acomete.

3. Para além do debate acerca da interpretação que se possa extrair do decisório proferido pelo magistrado singular (art. 489, §3o, do CPC), me parece evidente que o embargante tinha conhecimento de que o cumprimento de sua obrigação se perfectibiliza apenas com a realização do pagamento em benefício da prestadora dos serviços do plano de saúde, não apenas pela essência do negócio jurídico, mas pela literalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência confirmada em sentença. Nesse sentindo, não há como se cogitar no afastamento da mora pela realização de depósitos judiciais sequer comunicados ao juízo embrionário ou à própria prestadora dos serviços, o que, por fim, contribuiu para o cancelamento do plano de saúde da parte embargada.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Unânime.